Tribunal: STF
Processo: RE 1526894
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PREJUDICADOS OS DEMAIS RECURSOS. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que deu provimento ao Recurso Especial da autarquia no sentido de restabelecer a Sentença de improcedência do pedido. Prejudicados os demais Recursos Especiais. 2. Os pedidos da exordial evidenciam a pretensão da Associação Sindical ao reconhecimento dos efeitos financeiros da concessão do abono de permanência, desde que preenchidos os requisitos para a aposentadoria e o servidor continue em atividade, independentemente de apresentação de requerimento administrativo para tanto. 3. Em contrapartida, sustentou a UFRPE a ausência de interesse de agir na postulação judicial do pagamento do abono de permanência em face da ausência de requerimento administrativo por parte dos substituídos. Alega que "improcede o pedido de pagamento do abono de permanência, sem a formalização da opção perante a Administração". 4. Não se pode obrigar que a Administração, emperrando ainda mais a máquina pública, quotidianamente verifique o desatendimento dos requisitos de todos os servidores, sem que ao menos o servidor demonstre ter preenchido os requisitos para a sua aposentação e assim manifeste a opção de permanecer em atividade. 5. Não se está a afastar o direito do servidor. Este teria os seus efeitos financeiros retroativos à data do cumprimento do requisitos. Assim, correta a sentença quando afirma que o abono de permanência é devido "a partir do preenchimento das condições para a aposentadoria voluntária pelo servidor público", nos moldes fixados em lei. 6. O ato tácito não é obrigatório, a lei não impõe ação por parte da Administração. A desnecessidade de requerimento administrativo é apenas mero pressuposto para abertura do proceder ex officio. 7. Agravo Interno não provido (doc. 185).



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou, em suma, ofensa ao art. 40, § 19, da mesma Carta, sob o argumento de que “o abono de permanência é devido desde a data em que forem atendidos os requisitos à aposentadoria voluntária com proventos integrais, independentemente de prévio requerimento administrativo para esse fim” (doc. 215, p. 11).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com jurisprudência desta Suprema Corte firmada no sentido de que o abono de permanência deve ser concedido desde o momento em que forem preenchidos os requisitos para o seu recebimento, sem a necessidade de requerimento administrativo ou cumprimento de outra exigência não prevista na Constituição. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    Ementa: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUXÍLIO-DOENÇA E ABONO DE PERMANÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 53 E 89, § 1º, DA LEI Nº 7.114/2009 DO ESTADO DE ALAGOAS, QUE REESTRUTURA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTADUAIS, POR VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 5º, XXXVI, 37, XV, 40, § 19, E 194, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. Alegação de inconstitucionalidade material do artigo 53 da lei combatida, que prevê a forma de cálculo da renda mensal do benefício previdenciário de auxílio-doença com estipulação de valor inferior ao do rendimento efetivo do servidor. Inexistência de afronta aos princípios da irredutibilidade dos vencimentos e dos benefícios (artigos 37, XV, e 194, parágrafo único, da Constituição Federal). Os vencimentos recebidos pelo servidor público, pagos em contraprestação pelo seu labor, não se confundem com os valores auferidos a título de benefício previdenciário. O regime previdenciário possui natureza contributiva e solidária, que deve observar o equilíbrio financeiro e atuarial (art. 40, CF, e art. 1º, Lei 9.717/98). A vedação que decorre da Constituição Federal é a do pagamento de benefícios com valores inferiores ao do salário mínimo, como estatui o seu artigo 201, § 2. A forma de cálculo do benefício de auxílio-doença pode ser parametrizada pelos Estados como decorrência da sua autonomia. O texto normativo impugnado guarda conformidade e convergência com o desenho constitucional estabelecido para a organização e o funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos dos Estados. Ausência de violação dos parâmetros constitucionais invocados. 2. O abono de permanência deve ser concedido uma vez preenchidos os seus requisitos, sem necessidade de formulação de requerimento ou outra exigência não prevista constitucionalmente. A jurisprudência desta Suprema Corte tem afirmado que cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional. Precedentes. Súmula 359 deste Supremo Tribunal Federal. O artigo 89, § 1º, da Lei alagoana nº 7.114/2009, ao prever que ‘o pagamento do Abono de Permanência será devido a partir do mês subsequente ao que for requerido’, impõe condições não constitucionalmente assentadas e afronta, por conseguinte, o direito adquirido do servidor. Inconstitucionalidade material por violação dos artigos 5º, XXXVI, e 40, §19, da Constituição da República. 3. Pedido julgado parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 89, § 1º, da Lei nº 7.114/2009 do Estado de Alagoas (ADI 5.026/AL, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/3/2020 — grifei).



    Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DESDE A DATA EM QUE IMPLEMENTADO OS REQUISITOS PARA INATIVAÇÃO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A linha jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo, pelo servidor público, para a percepção de abono de permanência, de tal modo que este direito se implementa tão logo há a satisfação dos requisitos para inativação. 2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento provimento (ARE 1.310.677 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13/8/2021 — grifei).



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência. 2. A ausência de impugnação de fundamento autônomo e suficiente para manutenção do julgado atrai a incidência da Súmula 287/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento (RE 1.222.194 AgR/RO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13/2/2020 — grifei).



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao art. 40, § 19, da Constituição Federal e, como corolário, reconhecer o direito dos substituídos ao recebimento do abono de permanência desde o momento em que preencheram os requisitos para a aposentadoria.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator